Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716757-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILUCIA JOSE ARAGAO AGRAVADO: LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de decisão conjunta dos agravos de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e n. 0716757-56.2023.8.07.0000, interpostos nos processos 0003345-09.2017.8.07.0001 e 0704202-50.2023.8.07.0018, respectivamente, ambos em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. EDILUCIA JOSÉ ARAGÃO interpôs os recursos de agravo de instrumento contra as decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 e da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018. Registra-se que, tão logo identificada a conexão entre as demandas acima citadas, esta Relatoria decidiu pelo pertinente julgamento simultâneo, nos termos do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil. A Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 foi promovida por LAERT TEIXEIRA e JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da agravante, de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. No referido processo, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para cominar aos réus, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Na oportunidade, consignou que, em caso de permanência após esse período, deveria ser expedido o mandado de remoção coercitiva (ID 154337751 dos mencionados autos). Por sua vez, a Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018 foi proposta por EDILUCIA JOSÉ ARAGÃO em face de LAERT TEIXEIRA e JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156315731 da ação de usucapião), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado por EDILUCIA JOSE ARAGAO, objetivando revogar a decisão interlocutória proferida na Ação Reivindicatória no 0003345-09.2017.8.07.0001, bem como assegurar o direito de posse da autora no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o julgamento de mérito do pedido. Naquela oportunidade, o Juízo de origem consignou que se afigura ausente a plausibilidade jurídica do pedido de tutela provisória que persegue a revogação de decisão proferida em outro processo. Além disso, pontuou que a pretensão de deferimento da liminar sem a manifestação prévia da parte ré, considerando que já há contraditório instaurado na Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, denota o periculum in mora inverso. Em suas razões recursais, em ambos os recursos, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, sem interrupção e sem qualquer oposição, por mais de 16 (dezesseis) anos. Com essas considerações, assevera que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, direito que merece proteção e pode ser arguido em defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Relata que o próprio laudo pericial (ID 145739758 da Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001) atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Inclusive, aduz que o endereço do imóvel foi incluído no Sistema da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como sendo o local de residência dos filhos da Sra. Edilucia, (Declaração de ID 46269014 no Recurso n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e de ID 46333861 no Recurso n. 0716757-56.2023.8.07.0000). Pondera que os recorridos, apesar de terem adquirido o lote em apreço em 2003, renunciaram ao direito de propriedade até o ano de 2017, quando propuseram a Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, e que somente em 28/08/2019 fora expedido o mandado de citação naqueles autos. Assim, a agravante considera ter preenchido todas as exigências para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva do local ou permitir que ela suporte o ônus da demora até o final do processo. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente suportará enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade. Ao final, a agravante postula: i) No agravo de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida de ID 154337751 da Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, para que a agravante não precise restituir o imóvel aos autores, permanecendo na posse do bem situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se o pedido de efeito suspensivo, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento de mérito da ação de origem. ii) No agravo de instrumento 0716757-56.2023.8.07.0000, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja assegurada a posse da agravante do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento definitivo da ação de origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 46458117, 46458119 e 46458121 do agravo de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e nos IDs 46458131, 46458132 e 46458133 no agravo de instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Por outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da decisão de ID 154337751 da ação reivindicatória recorrida, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano capazes de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000. De início, é necessário ressaltar que a Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018 foi ajuizada no dia 20/04/2023, após ter sido proferida a decisão que deferiu a liminar na Ação Reivindicatória no 0003345-09.2017.8.07.0001, em 31/03/2023. Tanto a ação reivindicatória quanto a de usucapião possuem natureza petitória, de forma que ambas discutem o domínio e posse do bem, sendo evidente a conexão que impõe o julgamento conjunto de ambas as ações, especialmente porque o resultado do julgamento da usucapião repercute sobre o mérito da reivindicatória e vice-versa. Observo que os referidos processos já foram reunidos em virtude da conexão, no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, para julgamento conjunto, conforme requereu a própria autora na exordial apresentada no ID 156268608 da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018. Com base nessas considerações, passo ao julgamento conjunto das liminares vindicadas nos agravos de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e 0716757-56.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, sem interrupção e sem qualquer oposição, por mais de 16 (dezesseis) anos, o que pode ser comprovado pelo próprio laudo pericial de ID 145739758 da Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, o qual atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Com essas considerações, assevera que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva do local ou permitir que ela suporte o ônus da demora até o final do processo. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente suportará enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade. A presente controvérsia recursal, portanto, reside em verificar a probabilidade do direito dos agravados à reivindicação da posse do imóvel situado na Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, bem como o perigo de dano no caso concreto, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência na Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, para cominar aos réus daquele processo, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Lado outro, deve-se averiguar a existência de elementos probatórios indicativos de que estaria caracterizada a usucapião alegada pela agravante como matéria de defesa, de forma a justificar que seja determinada judicialmente a sua permanência no bem até o julgamento definitivo da ação originária. Os recorridos LAERT TEIXEIRA e JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA ajuizaram a Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 inicialmente em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, com vistas ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor do imóvel objeto da celeuma. A ação reivindicatória é tipicamente uma ação petitória, adotada por quem adquire a propriedade do bem por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse em razão de resistência de outrem. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A partir da análise daqueles autos, observa-se que os elementos probatórios convergem em favor dos agravados, tendo em vista a comprovação da propriedade do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, adquirido através de licitação promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, veiculada por meio do Edital no 20/02, correspondente ao item no 387, tendo sido registrada a competente escritura pública em 04 de fevereiro de 2004 (IDs 7331257, 7331263, 7331270 e 7331280 do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001). Os agravados adquiriram o imóvel no 387 do Edital no 20/02 da TERRACAP como lote vago, uma vez que o terreno não constava da listagem acerca dos itens com obstrução, ocupados ou edificados (Capítulo XIII do Edital – ID 7331280 da Ação n. 0003345-09.2017.8.07.0001, pág. 26). Todavia, após a solicitação dos recorridos para que a TERRACAP efetuasse a demarcação do imóvel, foi possível verificar que este se encontrava obstruído por chácaras, o que impossibilitava a referida delimitação (ID 7331280 da ação reivindicatória, págs. 29 a 45). Após novos substratos importantes ao deslinde da demanda, fora constatado que não era o Sr. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA que ocupava o lote objeto da controvérsia, e sim a Sra. EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO, conforme petição apresentada no ID 95745370 da ação reivindicatória, acompanhada de laudo de vistoria realizado por engenheira, bem como de outros documentos. Ante a presença do fato novo, fora realizada a citação da agravante e a sua habilitação no Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001 (IDs 95746948 e 95746960). No intento de encerrar a controvérsia quanto ao real ocupante do terreno objeto do litígio, o d. Magistrado de primeira instância determinou a realização de perícia técnica, por expect indicado pelo juízo (IDs 122320535 e 135834238 da ação reivindicatória). O laudo pericial foi elaborado e acostado no ID 145739758 dos referidos autos, tendo sido averiguado que a residência do Sr. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA encontra-se localizada, em sua maior parte, no Lote 14. Assim, constatou-se que (o) imóvel Setor Habitacional Taquari, Trecho 1, Quadra 2, conjunto 11, Lote 12, é ocupado pela Sra. EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e família, e encontra-se devidamente murado. O perito técnico expôs as suas conclusões, no laudo de ID 145739758 daquele processo, nos seguintes termos: 7. CONCLUSÕES O perito pôde comprovar por ocasião da vistoria e levantamento topográfico que o imóvel da lide, localizado no Setor Habitacional Taquari, Trecho 1, Quadra 2, conjunto 11, Lote 12, encontra-se ocupado pela Sra. EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e família. Este é o lote objeto principal dos dois processos: 0003345-09.2017.8.07.0001 e 0007393-45.2016.8.07.0001, que tramitam nesta vara e que envolvem as partes. O mesmo é de propriedade do Sr. LAERT TEIXEIRA, conforme Matrícula 82.954, 2° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Sr. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, ocupa local adverso a área da lide. As demais informações tiveram objetivo de enriquecer o entendimento da demanda, visto que em ambos os processos em que se tratam a presentes peça pericial se referem ao imóvel Lote 12, como área litigiosa. Com essas considerações, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, na decisão agravada de ID 154337751 da ação reivindicatória, o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pelos autores, para cominar aos réus, inclusive à agravante, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Na oportunidade, consignou que, em caso de permanência após esse período, deve ser expedido o mandado de remoção coercitiva. Ante o exposto, denota-se que a perícia produzida nos autos confirmou a existência do direito real de propriedade alegado pelos agravados, o que confere intensa plausibilidade jurídica na pretensão de reivindicar a posse do imóvel indevidamente apropriada por terceiros, uma das prerrogativas inerentes à propriedade. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ainda consoante estabelece o artigo 1.204, do Código Civil, (c)onsidera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Dessa forma, observado que a parte autora da Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na propriedade do imóvel, cabia à ré apresentar provas aptas a refutar os documentos juntados ao processo e de comprovar que está caracterizada a usucapião, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, os elementos de prova constantes da Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 e da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018 indicam que a agravante não exercia a posse do imóvel litigioso, mas apenas a mera detenção de bem público, uma vez que os recorridos, apesar de terem adquirido o imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, através de licitação veiculada por meio do Edital no 20/02, ainda não haviam se imitido na posse do terreno, por ausência de demarcação pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e por posterior ocupação de terceiros. Diante desse cenário, em que pese os agravados possuírem escritura pública de propriedade do terreno, os documentos colacionados ao processo levam a crer, ao menos em juízo de cognição sumária, que a TERRACAP ainda detém a posse fática do imóvel. Nesse sentido, quaisquer outras ocupações de terceiros sobre o bem público não é capaz de gerar direito à posse, mas mera detenção. A Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (a) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Partindo dessas premissas, considerando os elementos probatórios indicativos de que o terreno ocupado pela agravante se refere a área pública, não há que se falar em direitos possessórios, porquanto não é cabível a usucapião de área ou imóvel público. Na mesma toada, se a agravante ocupa imóvel público não pode ser considerada possuidora do bem, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé. Corroborando a conclusão de que não cabe a manutenção da posse à recorrente, uma vez que a ocupação da área sequer pode ser considerada posse, mas mera detenção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA MATRÍCULA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELO RÉU. TUTELA REIVINDICATÓRIA DEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. POSSE INEXISTENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de o bem em questão ser revestido de natureza pública, torna-o insuscetível de usucapião. Na mesma toada, se os réus ocupam imóvel público não podem ser considerados possuidores, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tendo direito de ser indenizados pelas benfeitorias realizadas nem de se manter na sua posse até a sua implementação, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal. 2. Réus que não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, CPC. 3. Para a cobrança da taxa de ocupação deve existir negócio jurídico emanado do Poder Público conferindo a particular o direito de ocupar bem público, a teor do artigo 24 da Lei 4.545/1964. 4. Recursos desprovidos. (Acórdão 1436080, 00364153720058070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. IMÓVEL RURAL. MORRO DA CRUZ. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 191, parágrafo único da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF. 3. O julgador pode indeferir de forma liminar pedido comprovadamente contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 332, I do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1646241, 07042307020228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 619 DO STJ. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Ausente interesse da União no feito, não há falar-se em competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1196). 4. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção (STJ, Súmula no 619). 5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07014674920208070018 DF 0701467-49.2020.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, a comprovação de que a agravante esteja ampliando a ocupação do imóvel indica a ocorrência do periculum in mora a justificar a concessão da tutela provisória de urgência na Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, posto que o prolongamento da tramitação processual, que já extrapola a duração razoável, tem o condão de agravar o aspecto social envolvido na lide e desproteger o direito dos recorridos. Portanto, não é possível visualizar a probabilidade de direito da agravante no caso em apreço, de forma que se denotam escorreitas as r. decisões vergastadas no ID 154337751 da Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 e no ID 156315731 da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018. Pelas razões expostas, (i) INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0716427-59.2023.8.07.0000, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. (ii) INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0716757-56.2023.8.07.0000, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 16:42:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.